Tribunal: TJMT
Processo: 1024328-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024328-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JESSICA PIRES DOS SANTOS - CPF: 055.194.281-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto, revogando tutela de urgência anteriormente concedida nos autos da ação de obrigação de fazer, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à interpretação da legislação aplicável à cobertura de medicamentos de uso domiciliar por planos de saúde, à luz do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, destacando a licitude da exclusão contratual de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei ou norma específica, inexistentes no caso.

5. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; L. no 9.656/1998, arts. 10, VI e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida nos autos da ação de obrigação de fazer, processo de origem n. 1007977-49.2025.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e/ou obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que este não teria enfrentado de modo adequado aspectos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à interpretação da legislação aplicável à cobertura de medicamentos de uso domiciliar por planos de saúde, à luz do direito à saúde e do princípio da dignidade da pessoa humana.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as alegadas omissões e/ou obscuridades, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente as razões dos embargos e confrontando-as com os termos do acórdão impugnado, constata-se que não há, no caso, qualquer obscuridade, omissão ou contradição relevante a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e suficiente a controvérsia posta, tendo fundamentado a revogação da tutela de urgência no não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, sobretudo diante da ausência de probabilidade do direito.

Ademais, a decisão colegiada analisou minuciosamente o arcabouço legal aplicável, notadamente os dispositivos da Lei n. 9.656/1998, que autorizam a exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a licitude da negativa de cobertura nesses casos, salvo quando configuradas exceções legais ou normativas expressas o que, no caso concreto, não se verificou.

A alegação da embargante quanto à necessidade de valoração mais ampla dos direitos fundamentais, como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, embora relevante sob a perspectiva principiológica, não foi desconsiderada pelo colegiado, que apenas conferiu interpretação diversa daquela pretendida pela parte.

Não há, pois, omissão ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025